Tribunal: TJSP
Processo: 2092578-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. Ratificação da liminar.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. Ratificação da liminar. Ordem concedida.